Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário, a restituição simples dos valores descontados e a condenação por danos morais. O recurso adesivo do autor pleiteia a restituição em dobro, majoração da indenização e dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação eletrônica que autorizou os descontos no benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso apresenta fundamentos compatíveis com a sentença recorrida.
4. A parte ré não comprovou a validade da contratação eletrônica, tampouco a autenticidade da assinatura digital, ônus que lhe incumbia.
5. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização válida, configura violação aos direitos da personalidade, justificando a indenização por dano moral.
6. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional, razoável e atende às funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização.
7. Majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O desconto não autorizado em proventos de natureza alimentar configura dano moral indenizável."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 11, 186, 927; CPC, arts. 373, I e II, 1.010, 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 26/04/2011, p. 06/05/2011.